Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (LOJA). NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO “OPE LEGIS”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO. CONSTATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO.
1 – Apelação contra a sentença pela qual a ré foi condenada ao pagamento ao autor de indenização por danos morais, no valor de R$9.000,00, devido à acusação, não comprovada, de prática de furto no interior do estabelecimento comercial (loja).
2 – Considerando-se, na forma do art. 14, caput, do CDC, que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (...)”, nos termos do §3o deste mesmo dispositivo legal, há a chamada inversão do ônus da prova “ope legis”, pois “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.
3 – Portanto, verificando-se que o fornecedor de serviço responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só deixando de ser responsabilizado quando provar que, prestado o serviço, o defeito é inexistente, ou que houve no caso culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e §3o, do CDC), e que a ré não trouxe e nem se interessou e produzir qualquer prova nesse sentido, é de se convir pela procedência do pedido autoral.
4 – Assim, constatada a prática de ato ilícito por parte da ré, nos termos do art. 186 do CC, verificado, no caso, o dever de indenizar na forma do art. 927 do CC, e dos art. 14 c/c 34, ambos do CDC.
5 – A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo-se ainda considerar as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Elementos extraídos do caso concreto, aliados aos critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum indenizatório.
6 – Na hipótese, considerando o abalo psíquico do autor, caracterizado na acusação de prática de furto no interior do estabelecimento comercial da ré, mediante a tomada de sua sacola/bolsa de suas mãos por preposta da ré para averiguar se ali estavam sendo escondidas por ele cuecas – o que não se teria verificado –, considerando, por outro lado, não restado comprovado que o fato tenha se dado na presença de significativo número de pessoas ou em dia e horário de grande movimento no local, considero que o valor da compensação deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais).
7 – Apelação conhecida e parcialmente provida.